Tribunal: STF
Processo: RHC 219990
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 29, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO. RECURSO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A Corte de origem, após exame do conjunto fático-probatório, notadamente pelas provas testemunhais e pela imagens das câmeras de segurança, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do insurgente pelos crimes de roubo majorado e receptação. 2. Cumpre destacar que o acórdão evidenciou que as vítimas reconheceram inequivocamente as roupas usadas pelo recorrente, bem como fundamentou a condenação no fato de a polícia militar, logo após acionada, ter se dirigido ao Conjunto Habitacional Jardim São Carlos, quando "teriam visualizado o Apelado empurrando a motocicleta citada, o qual teria desobedecido à ordem de parada e evadido, sendo posteriormente localizado no interior de apartamento do Bloco 03 [...] ainda, que as vestimentas utilizadas [...] durante o cometimento do Crime de Roubo ao Supermercado Lacerda, conforme visualizado nas imagens gravadas pela câmera de segurança". Relatou, ainda, que o recorrente foi preso em flagrante na posse de arma de fogo, além de salientar grave descompasso entre as suas declarações em juízo e as da testemunha de defesa que, teoricamente, deveria atestar o seu álibi. 3. O acolhimento da pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 4. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 5. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Agravo regimental não conhecido.”



    Narra o impetrante que: a) o recorrente foi absolvido do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal pelo Juízo de 1º grau, mas a sentença absolutória foi reformada pelo Tribunal de origem, em decisão desprovida de adequada fundamentação; b) o Tribunal de Origem condenou o paciente à pena de 6 (seis) anos de reclusão unicamente em razão da blusa de moletom que estava utilizando no momento da prisão em flagrante, a qual seria igual àquela utilizada pelo indivíduo que praticou o roubo; b) há patente ausência de provas hábeis a demonstrar a autoria delitiva, pois as vítimas não foram capazes de realizar o reconhecimento pessoal do recorrente e as câmeras de segurança instaladas no local dos fatos não foram capazes de captar os rostos dos agentes e a placa do veículo utilizado por eles; c) além disso, “A testemunha Aniele Rodrigues de Paula confirmou que estava em uma festa com o recorrente, tendo , ambos, retomado juntos até o conjunto habitacional em horário coincidente com o da prática delitiva”. 



    Ante o exposto, pugna-se pela concessão da ordem “para declarar a nulidade dos reconhecimentos submetidos ao recorrente, com a consequente anulação de sua condenação ou restabelecimento da sentença de 1º grau”.



    A PGR opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário (eDOC 52).



    É o relatório. Decido.



    1. 1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    2.1. No caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau absolveu o recorrente do delito tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal com base na seguinte fundamentação (eDOC 02, p. 12 e ss):



    “Do roubo:



    (...)



    In casu, segundo extrai-se da narrativa constante da peça de ingresso, imputa-se ao réu a prática do delito de roubo, consistindo a sua participação na condução de uma motocicleta que levou o outro autor até o locus delicti, bem como dando-lhe fuga, no mesmo veículo, após a prática delitiva.



    Após detida análise do conjunto probatório carreado aos autos, os elementos de convicção não se mostrarem hábeis à imposição do decreto condenatório sustentado pela acusação.



    O réu, ao ser ouvido em juízo, negou a prática do delito ora em análise, afirmando que estava no conjunto habitacional onde reside quando os policiais lá chegaram, não tendo nenhuma vinculação com a motocicleta apreendida. Transcreve-se:



    “confirma parcialmente as declarações de fls. 12, prestadas perante a Autoridade Policial e lidas em voz alta, desejando esclarecer que não possui nenhum filho, não tendo dito aos policiais que tem duas filhas, apenas que é casado; que o interrogando não estava perto, nem empurrou nenhuma moto no dia do fato nas dependências do conjunto habitacional; que o interrogando só saiu correndo porque ficou com medo dos tiros; que o interrogando não ficou conversando em frente ao bloco 11, mas quando ouviu os disparos, foi no sentido contrário dos disparos; que o interrogando não chegou a entrar no apartamento, sendo abordado pelos policiais no corredor; que o declarante no dia de sua prisão estava usando um tênis preto “tipo social”, não se recordando a marca, que usava calça jeans e uma blusa de frio da Oakley; que sua blusa era vermelha e azul; o declarante chegou na festa por volta de 17, 17h30min. Indagado ao Ministério Público se restou algum fato a ser esclarecido, nos termos do artigo 188 do CPP, às suas perguntas, respondeu: que os policiais apreenderam a blusa, o tênis, o relógio e uma corrente do declarante; que o relógio e a corrente foram devolvidos para a mãe do interrogando na delegacia de polícia. Indagada à defesa do declarante se restou algum fato a ser esclarecido, nos termos do artigo 188 do CPP, às suas perguntas, respondeu: que o declarante comprou sua blusa na feira livre de Alfenas: que tinha outras blusas iguais à venda; que o interrogando estava usando a pulseira da festa quando foi preso; que esta pulseira foi apreendida pela polícia militar” (fl. 143)



    Ainda que esta versão relacionada à motocicleta tenha sido contrariada pelas declarações dos policiais militares que atuaram na diligência respectiva, os quais afirmaram tê-lo visto empurrando a moto que posteriormente foi apreendida, o fato é que tal circunstância não permite imputar-lhe a autoria do roubo em questão, sendo frágeis os demais elementos de convicção existentes nos autos.



    Inicialmente, no que se refere às vítimas, nenhuma delas foi capaz de proceder ao reconhecimento pessoal do acusado como sendo o condutor da motocicleta que deu fuga ao outro assaltante que efetivamente praticou o roubo. Senão vejamos:



    “confirma integralmente as declarações de fls. 08, prestadas perante a Autoridade Policial e lidos em voz alta; que o depoente reconheceu a blusa do assaltante que ficou esperando na moto. DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, às suas perguntas, respondeu: que o depoente não viu o rosto do assaltante que estava pilotando, mas apenas as vestes dele e as características da moto; que o depoente não viu a moto que foi apreendida pela polícia. DADA A PALAVRA A DEFENSORA DO RÉU, nada perguntou” (declarações da vítima J.L.M. à fl. 136)



    “confirma integralmente as declarações de fls. 10, prestadas perante a Autoridade Policial e lidos em voz alta que a depoente não foi capaz de reconhecer nem o assaltante que entrou no supermercado, bem o que ficou do lado de fora. DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, às suas perguntas, respondeu: que não viu a blusa que foi apreendida pela polícia, nem a motocicleta; que a depoente não se lembra das características da moto ou da lusa do condutor vistas pelas imagens. DADA A PALAVRA A DEFENSORA DO RÉU, nada perguntou.” (declarações da vítima A.F.P. à fl. 137).



    Tal circunstância foi corroborada pelas imagens constantes na mídia acostada à f. 80, nas quais se verifica que em nenhum momento da ação os autores retiraram os capacetes que usavam, não permitindo, assim, a visualização de seus rostos.



    Em contrapartida, a placa da motocicleta usada pelos assaltantes também não foi identificada, quer por testemunhas que estivessem no local, quer pela perícia de degravação das imagens captadas pela câmera de segurança, impedindo assim, a conclusão de que se tratava do mesmo veículo motorizado que fora posteriormente apreendido, ainda que a marca e modelo fossem coincidentes.



    Na mesma linha de raciocínio, com razão a defesa quando sustenta a impossibilidade de imputação da autoria delitiva somente pelas vestes, eis que o reconhecimento da blusa afirmado por uma das vítimas e pelos policiais, certamente se deu por semelhança, sendo factível, contudo, a utilização de vestimenta similar por outra pessoa além do acusado.



    Some a isso o fato de que a testemunha Anielle Rodrigues de Paula confirmou a versão do réu de que na data do fato ele realmente foi até uma festa, tendo, ambos, retornado juntos até o conjunto habitacional onde o último reside, em horário coincidente com o da prática delitiva.



    “que a depoente não tem nenhuma relação de parentesco ou amizade íntima com o acusado João Marcos; que a depoente nada sabe dizer sobre o fato narrado na denúncia; que a mãe do réu procurou a depoente para conversarem dizendo que o réu tinha sido preso no dia da festa; que a depoente voltou da festa em companhia do réu e foram a pé até o trailer e depois de circular até os predinhos; que saíram da festa por volta de 19h e chegaram nos predinhos pro volta de 20h; que primeiro comeram lanche e depois foram embora de circular; que a depoente conhecia o réu apenas de “vista” dos predinhos; que a depoente não sabe qual o horário que começou a festa, mas chegou lá por volta de 16h; que o réu chegou na festa por volta de 17h, 17h30min; a depoente não viu como o réu chegou, pois já estava lá dentro; que depois que desceram da circular, a depoente foi para a casa de seu irmão na direção dos predinhos novos e o réu foi para os predinhos antigos, onde ele mora. DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, nada perguntou. Que a depoente não sabe dizer o horário exato que desceram da circular; que nesse dia a depoente não se encontrou mais com o réu, não sabendo o que ele fez depois; que os predinhos novos ficam ao lado dos predinhos antigos; que a depoente sabe onde fica o Supermercado Lacerda no bairro Santa Edwirges; que o bairro Santa Edwirges fica “mais ou menos” próximo aos predinhos; que tem que atravessar duas avenidas e descer uma outra rua para chegar; que tem que atravessar duas avenidas e descer uma outra rua para chegar; que a depoente não ficou com o réu na festa, “nós só fomos embora juntos conversando”; que foi na semana passada que a mãe do réu disse para a depoente que ele havia sido preso. DADA A PALAVRA A DEFENSORA DO RÉU, nada perguntou” (fl. 142)



    Não se ignora, como ressaltado pelo Ministério Público, que o delito possa ter sido praticado pelo réu depois que ele se afastou da testemunha acima referida, eis que os horários mencionados não são exatos, nem mesmo o do momento do roubo. No entanto, diante de toda argumentação já acima delineada, tal assertiva trata-se de mera possibilidade.



    Nesse contexto, embora existam indícios de prática delitiva, o órgão acusatório não logrou êxito em trazer para o bojo dos autos nenhuma prova inconteste da efetiva participação do réu no roubo em tela.



    Como sabido, no processo penal vigora o princípio segundo o qual um decreto condenatório deve ser alicerçado em prova clara e insofismável quanto à responsabilidade do acusado, não bastando a mera probabilidade acerca do delito e de sua autoria.



    (...)



    Assim sendo, diante da fragilidade probatória, outra solução não há senão a prevalência do princípio in dubio pro reo, sendo o decreto absolutório medida que se impõe.



    A Corte local, embora tenha mantido incólume a condenação pelo crime de receptação empreendida no 1º grau, reformou o decreto absolutório, condenando o recorrente pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas nos seguintes termos (eDOC 03, p. 07-14, grifei): 



    “2- Do Crime de Roubo Majorado



    a) Da condenação



    Pretende o Ministério Público a reforma da r. Sentença para condenar João Marcos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o decreto condenatório.



    Razão lhe assiste.



    - Da Materialidade



    A materialidade encontra-se demonstrada pelo APFD (fls. 02/13), Boletim de Ocorrência (fls. 26/34), Auto de Apreensão (fl. 18), Ficha de Vistoria de Motocicleta (fl. 19), Gravação de Câmera de Segurança (Mídia Audiovisual, fl. 80), Laudo de Análise de Conteúdo em Registros Audiovisuais (fls. 96/104) e Laudo de Análise Químico-Metalográfica e Identificação Veicular - Clonagem (fls. 62/65), sem prejuízo da prova oral,



    - Da Autoria



    Em relação à autoria, verifica-se haver provas da participação do Réu João Marcos da Silva no crime de Roubo narrado na Denúncia.



    O Apelado João Marcos, na fase Policial (fls. 12/13), negou ter perpetrado o delito de Roubo Majorado. Declarou que, na data dos fatos, após comparecer a festa no Bairro Vila Teixeira, teria caminhado, sozinho, até o Conjunto Habitacional do Bairro Jardim São Carlos, onde residia.



    Ao chegar ao local, por volta de 20 horas, narrou ter permanecido em companhia de outras pessoas em frente ao apartamento de nº 41 - Bloco 06, momento em que ouvira disparos de arma de fogo, tendo se dirigido até o interior do apartamento mencionado.



    Ato contínuo, o Apelado teria sido abordado por policiais militares, os quais efetuaram a prisão e apreenderam a blusa tipo “moletom”, da marca “Oakley”, e os calçados que utilizava. Destacou não ter sido localizada consigo arma de fogo ou valores em dinheiro; bem como não ter, em qualquer momento, se aproximado da motocicleta citada na Exordial Acusatória.



    Vejamos o interrogatório na Delegacia de Polícia:



    João Marcos da Silva (Apelado) - Fase Policial



    “(...) QUE, esclarece que nesta data, o declarante estava em uma festa que estava ocorrendo na Vila Teixeira, sendo que saiu do local por volta das 19 horas, e se dirigiu para os predinhos do bairro jardim São Carlos, sendo que chegou no referido local por volta das 20 horas, onde ficou conversando de frente ao bloco 06 aptº 41, e neste momento em que esteve de frente ao bloco 06 ouviu estampidos de disparos de arma de fogo, tendo saído normalmente em direção ao apartamento 41, onde ali reside um senhor de idade, o qual o declarante não sabe declinar seu respectivo nome, mas é amigo do declarante; QUE, ato contínuo, entrou no referido apartamento do senhor de idade, quando neste momento chegou um policial militar e abordou o declarante; QUE, esclarece que em momento algum se aproximou da motocicleta e que não conduzia a mesma dentro do condomínio em nenhum momento, já que foi para o condomínio sozinho e a pé; QUE, em momento algum fugiu dos policiais militares, somente indo ao apartamento do bloco 06; QUE nada sabe informar sobre o roubo ocorrido no supermercado Lacerda, o declarante não participou do citado roubo, bem como não estava portanto arma de fogo quando foi abordado pelos policiais militares, bem como não tinha nenhuma quantia em dinheiro em seu poder; QUE a blusa que foi abordado pelos policiais militares e encontra-se nesta Unidade Policial e a blusa que pertencem ao declarante, bem como o tênis de cor escura apreendido neste ato, também é de propriedade do declarante (...)” - fls. 12/13 - Destaquei.



    Sob o crivo do Contraditório, João Marcos alterou, em partes, a versão anteriormente apresentada, para retificar o local onde se encontrava no momento em que teria ouvido o estampido dos tiros de arma de fogo, para então se deslocar ao apartamento supracitado, o qual, entretanto, asseverou não ter adentrado.



    Destacou, ainda, não ter se aproximado da motocicleta posteriormente apreendida pelos Policiais Militares e afirmou ter adquirido o “moletom” apreendido na Feira Livre de Alfenas, a qual dispunha outras blusas similares à venda. Confira-se:



    João Marcos da Silva (Apelado) - Fase Judicial



    “confirma parcialmente as declarações de fls. 12, prestadas perante a Autoridade Policial e lidas em voz alta (...) que o interrogando não estava perto, nem empurrou nenhuma moto no dia do fato nas dependências do conjunto habitacional; que o interrogando só saiu correndo porque ficou com medo dos tiros; que o interrogando não ficou conversando em frente ao bloco 11, mas quando ouviu os disparos, foi no sentido contrário dos disparos; que o interrogando não chegou a entrar no apartamento, sendo abordado pelos policiais no corredor; que o declarante no dia de sua prisão estava usando um tênis preto “tipo social”, não se recordando a marca, que usava calça jeans e uma blusa de frio da Oakley; que sua blusa era vermelha e azul; o declarante chegou na festa por volta de 17, 17h30min (...) que os policiais apreenderam a blusa, o tênis, o relógio e uma corrente do declarante (...) que o declarante comprou sua blusa na feira livre de Alfenas: que tinha outras blusas iguais à venda; que o interrogando estava usando a pulseira da festa quando foi preso; que esta pulseira foi apreendida pela polícia militar” (fl. 143)



    Em ambas as fases da Persecução Penal, as vítimas J.L.M (fls. 08/09 e 136), A.F.P. (fls. 10/11 e 137) e F.C.O.L (fls. 35/36 e 141) narraram com detalhes como se deu a suposta prática delituosa. E, embora os Ofendidos não tenham reconhecido o Apelado como autor dos fatos, J.L.M., proprietário do estabelecimento comercial vitimado, reconheceu a vestimenta apreendida com o Réu, como sendo a utilizada pelo indivíduo que conduzia a motocicleta durante o evento criminoso. Veja-se:



    Vítima J.L.M. - Fase Policial



    “QUE o declarante é proprietário do estabelecimento comercial denominado SUPERMERCADOS LACERDA, loja localizada na Rua Pedro Alberto Leite nº 640/Srª Edwirges; QUE era por volta das 20 horas, sendo que o depoente estava no interior do estabelecimento pois já era horário de fechamento do referido estabelecimento; QUE, diante dos fatos, ouviu gritos de cliente os quais mencionaram que o local estava sendo assaltado; QUE, diante dos fatos, o declarante de imediato acionou a Polícia Militar e durante o período em que falava ao telefone com a atendente policial o mesmo conseguiu sair pela lateral do estabelecimento que dá acesso a parte do externo do supermercado (...) QUE, o declarante tomou conhecimento que tratava-se de dois indivíduos, sendo que o estabelecimento possui circuito interno de filmagens e diante dos fatos os policiais militares logo chegaram no estabelecimento, onde foi observado que tratava-se de dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura, e que foi furtado no interior do supermercado a quantia de R$356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais), pois o caixa fechando os valores do dia; QUE o declarante não conhece o indivíduo que foi conduzido pelos policiais militares; QUE o declarante reconhece sem SOMBRA de dúvidas a blusa apreendida pelos policiais como sendo a mesma utilizada pelo indivíduo que estava no local e praticou o roubo, conforme filmagens” - fls. 08/09 - Destaquei.



    Vítima J.L.M. - Fase Judicial



    “(...) confirma integralmente as declarações de fls. 08, prestadas perante a Autoridade Policial e lidos em voz alta que o depoente reconheceu a blusa do assaltante que ficou esperando na moto (...) que o depoente não viu o rosto do assaltante que estava pilotando, mas apenas as vestes dele e as características da moto; que o depoente não viu a moto que foi apreendida pela polícia.” - fl. 136 - Destaquei



    O Policial Militar Genivaldo Duarte Rodrigues, condutor da Prisão em Flagrante, na fase Inquisitorial (fls. 02/03), afirmou que, após os fatos, os policiais teriam sido acionados, sendo notificados das características dos autores, os quais estariam evadindo a bordo de motocicleta “Honda XRE 300”, de cor preta, em sentido ao Conjunto Habitacional Jardim São Carlos.



    Segundo o Militar, com a chegada da viatura ao Conjunto Habitacional, os policiais teriam visualizado o Apelado empurrando a motocicleta citada, o qual teria desobedecido à ordem de parada e evadido, sendo posteriormente localizado no interior de apartamento do Bloco 03.



    O referido Policial relatou, ainda, que as vestimentas utilizadas pelo Apelado João Marcos da Silva no momento da prisão em flagrante coincidiam com as utilizadas durante o cometimento do Crime de Roubo ao Supermercado Lacerda, conforme visualizado nas imagens gravadas pela câmera de segurança. Confira-se:



    PM Genivaldo Duarte Rodrigues - Fase Policial



    “(...) Que, a equipe de policiais militares do tático móvel, composta pelo depoente e demais policiais militares foram informados, via central PMMG, que estava ocorrendo um roubo no supermercado do LACERDA, loja localizada na Rua Pedro Alberto Leite nº 640/ Stª Edwirges; QUE, durante o rastreamento de viaturas policiais e de posse das características dos indivíduos que haviam praticado o roubo no estabelecimento, foram informados que os autores já haviam cometido o roubo e estavam evadindo em uma motocicleta HONDA XRE 300, cor preta, sentido ao Condomínio Jardim São Carlos, local conhecido como predinhos da Raimundo Correa; QUE, efetuado o rastreamento no interior dos predinhos os policiais visualizaram JOÃO MARCOS, indivíduo conhecido no meio policial com um outro indivíduo não identificado, empurrando a referida motocicleta; QUE, diante dos fatos, foi dado ordem para os autores pararem, os quais não obedeceram tal solicitação e deixaram a motocicleta ao solo, ou seja, a mesma ficou caída no local onde foi feita a ordem de parada, e em seguida evadiram para o interior do bloco 03 do citado condomínio; QUE, o informa o depoente que neste momento foi visualizado pelo SGT Rubens Henrique, uma arma nas mãos do autor JOÃO MARCOS, sendo efetuado por este policial militar três disparos com sua pistola 40. número de série ‘EKA31383’ contudo ninguém foi atingido, bem como JOÃO MARCOS não parou, ou seja, continuou o percurso para o interior dos apartamentos de citado bloco; QUE, neste momento foi deslocada uma equipe policiais militares, realizando uma varredura no bloco em epígrafe e obtiveram êxito de localizar o autor JOÃO MARCOS no último andar; QUE, o depoente informa que JOÃO MARCOS ao perceber a presença dos policiais, invadiu o apartamento da testemunha qualificada como ‘JORGE’; Que, diante dos fatos, o autor foi abordado e conduzido para a Delegacia; (...) QUE, segundo as vítimas, os autores chegaram no estabelecimento comercial, na motocicleta mencionada, onde um dos indivíduos permaneceu na motocicleta ficou e esperando na motocicleta e o outro adentrou no supermercado, na posse de uma arma curta aparentando ser calibre .38, anunciou o assalto, proferiu diversas palavras de ameaças e roubou, anunciando assalto e mandando entregar o dinheiro e dois caixas, aproximadamente aquantia de R$365,00 (trezentos e cinquenta e seis reais); QUE foi informado que após o roubo os autores subiram na motocicleta e evadiram na mesma sentido Rua Canavieiras, em direção aos bairros Itaperica e Jardim São Carlos; QUE, segundo consta as filmagens do circuito interno de câmeras do supermercado, visualizaram o autor JOÃO MARCOS, nitidamente com as mesmas vestes que foi encontrado durante a abordagem no interior do bloco 03, bem como quando conduzia a motocicleta, desembarcando e aguardando o embarque do segundo autor; UQE, esclarece o depoente que foi realizado varredura no interior dos predinhos, porém não localizaram o segundo indivíduo que acompanhava JOÃO MARCOS e nem a arma de fogo utilizada durante o anuncio do assalto; QUE, JOÃO MARCOS foi preso em flagrante delito (...) quem a blusa que ele usava, tanto na prática do roubo, quanto no momento da prisão foi apreendida; QUE, JOÃO MARCOS é conhecido no meio policial por prática de delitos (...)” - fls. 02/03 - Destaquei.



    Em Juízo (fl. 139), o Militar Genivaldo Duarte Rodrigues confirmou os fatos narrados perante a Autoridade Policial, ressaltando ser todo o conjunto das vestes do autor idêntico ao do Réu no momento da abordagem policial



    PM Genivaldo Duarte Rodrigues - Fase Judicial



    “(...) confirma integralmente as declarações de fls. 02/03,prestadas perante a Autoridade Policial e lidos em voz alta; (...) que o depoente não visualizou o acusado empurrando a moto; que esta ação foi vista pelos policiais da equipe do Sargento Henrique; que a atuação do depoente iniciou-se nos predinhos, assim que o réu fugu para o interior dos apartamentos; que foi o Soldado Denilson, com outras policiais da mesma equipe que abordaram o réu dentro do apartamento; que o réu estava suando muito e nervoso; que o réu negou a autoria do fato, mas não conseguia explicar porque invadiu o apartamento onde fora encontrado; que para o depoente, o réu nada disse acerca da moto; o depoente estima o decurso do prazo de 05 a 10mins entre a notícia do roubo e a visualização do réu e do outro individuo empurrando a moto; que o depoente ouviu toda esta dinâmica, via rádio, de sua própria viatura; que o depoente viu as imagens gravadas pela câmera de segurança do supermercado e nelas não teve dúvida que o réu João Marcos estava na condução da moto; que ele chega conduzindo a moto, para em frente ao supermercado, o garupa desce, pratica o assalto, retoma e ambos fogem; (...) que o depoente pode reconhecer o réu pelas filmagens, pois já o conhecia bem no meio policial e as suas vestes, calça, blusa e tênis, eram as mesmas que usava quando foi abordado” - fl. 139 - Destaquei.



    No mesmo sentido, os relator dos Policiais Militares Rubens Henrique da Silva e Ronaldo Alexandre, que, em Juízo (fls. 138 e 140), confirmaram o reconhecimento das roupas trajadas por João Marcos e da motocicleta, além de relatarem estar o Apelado em posse de arma de fogo momentos antes da Prisão em Flagrante, nos termos seguintes:



    PM Rubens Henrique da Silva - Fase Judicial



    “(...) confirma integralmente as declarações de fls. 04, prestadas perante a Autoridade Policial e lidos em voz alta; que o depoente visualizou nitidamente o acusado empurrando a moto; que havia outros dois indivíduos que ajudavam o réu a empurrar a moto, o depoente acredita que eles estavam tentando esconder a moto embaixo da escada que leva aos apartamentos; (...) que foram para este local por nenhuma dúvida de ter visto arma de fogo com João Marcos; que o réu chegou a colocar a mão na arma que estava em sua cintura; (...) que o depoente estima entre 05 a 06mins entre o tempo decorrido desde a notícia do crime, via rádio, até a chegada nos predinhos; que o depoente obteve informações de moradores do condomínio de que uma moça recolheu a arma de fogo logo após a fuga de João Marcos; os moradores têm muito medo, por isso não dizem nomes; o depoente não visualizou as imagens gravadas pela câmera de segurança do local do fato (...) que ao sair em rastreamento, o depoente já obteve informações via rádio características da moto e das vestes dos assaltantes, por isso reconheceu a moto que estava sendo empurrada pelo réu; que o depoente também obteve informação de que os assaltantes tomaram rumo ao condomínio do Jardim São Carlos (...)” - fl. 138 - Destaquei.



    PM Ronaldo Alexandre - Fase Judicial



    “(...) confirma integralmente as declarações de fls. 06, prestadas perante a Autoridade Policial e lidos em voz alta, que o depoente viu o acusado empurrando a moto e depois fugindo entrando em um dos blocos do condomínio; que da distância de onde o depoente estava não deu para visualizar se João Marcos portava alguma arma; que o depoente pode identificar o réu mais pelas vestes; que o depoente visualizou as imagens gravadas pela câmera de segurança do supermercado somente após a prisão do réu; que a princípio receberam via rádio a rota de fuga dos assaltantes; que o réu negou seu envolvimento no roubo e disse que fugiu, pois se assustou com a presença dos policiais; que o depoente não se recorda se o réu disse alguma coisa sobre a moto; (...) que a princípio as imagens disponibilizadas para os policiais permitiram a visualização do autor que entrou no supermercado; que o depo